Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709903-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: DANNE DEYBLE SOUZA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGURO SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum que lhe move DANNE DEYBLE SOUZA MENDES (proc. n. 0702703-44.2021.8.07.0004). Pela r. decisão agravada, a MM. Juíza a quo deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a empresa agravante autorize imediatamente a internação da parte autora/agravada, inclusive em leito de UTI, conforme prescrição médica, arcando com os custos decorrentes de eventual traslado, exames, procedimentos médicos e medicação necessária ao êxito do tratamento da agravada, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir enquanto não cumprida a decisão. Informa que a ordem judicial para a internação da agravada foi devidamente cumprida assim que intimada para tanto, não havendo se falar em incidência da multa arbitrada. Quanto à questão de fundo, a agravante relata, em síntese, que a agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo operado pela ora agravante na modalidade hospitalar, com início de vigência individual em 20.09.2020, e que a agravada não havia cumprido integralmente o prazo de carência previsto para internações clínicas e cirúrgicas ao tempo do pedido de internação, que é de 180 (cento e oitenta) dias. Destaca que, em casos de urgência e emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 (doze) horas, conforme as orientações da ANS – Agência Nacional de Saúde, o que foi autorizado pela agravante. Entende que não houve ilegalidade na negativa de cobertura para internação, pois apenas cumpriu o estipulado no contrato firmado entre as partes, o que configura o exercício regular do direito. Tece considerações acerca da ausência da probabilidade do direito da agravada, a ensejar a concessão da tutela de urgência. Invoca a desproporcionalidade da multa fixada ante o exíguo prazo para o cumprimento da medida, bem como a exorbitância do valor arbitrado. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, o fato de encontrar-se impelida a autorizar e cobrir indevidamente a internação e realização dos demais procedimentos que podem estar fora da cobertura contratual, em razão da apontada carência. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que os efeitos da r. decisão agravada sejam suspensos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, eximindo-se a operadora agravante de qualquer penalidade imposta, ou, subsidiariamente, que o valor das astreintes seja reduzido, bem como seja fixada limitação à sua contabilização e determinado prazo para cumprimento. Preparo regular ID 24633868. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não verifico os requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, de sua parte, a r. decisão agravada observou todos os requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, não merecendo qualquer modificação. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, consta da avaliação médica assinada pela profissional responsável pelo atendimento à agravada o diagnóstico de “sinais de tromboembolia pulmonar envolvendo ramos arteriais pulmonares segmentares e subsegmentares superiores à esquerda” e a prescrição de internação em leito de UTI, manejo e suporte clínico, analgesia e exames seriados (ID 85958674 dos autos de origem). Nessa toada, o diagnóstico médico é prova suficiente à demonstração da emergência do procedimento indicado, sendo a internação necessária ao controle da patologia e ao restabelecimento da saúde da paciente. Quanto a probabilidade do direito, nota-se que a cobertura de atendimento médico e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, conforme disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. Veja-se o dispositivo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Lado outro, ausente o objeto recursal, em sede e antecipação de tutela, acerca da desproporcionalidade das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação, tendo em vista a notícia da própria agravante quanto ao cumprimento da liminar. Por fim, anoto que a r. decisão concessiva da tutela de urgência observou o caráter de reversibilidade da medida, sendo certo que caberá à agravada ressarcir à agravante os danos sofridos, caso o provimento jurisdicional lhe seja desfavorável (art. 302, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 9 de abril de 2021 17:58:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator